Tribunal: TJDFT
Processo: 0720100-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. EXAME DO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. COMPRA E VENDA DE CELULAR FRUSTRADA. PEDIDOS. DANOS MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO SOMENTE DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO PELOS DANOS MATERIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. PARÂMETROS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em sede de ação declaratória de nulidade contratual. A parte/apelante autora defende a ausência de sucumbência que justifique a repartição do ônus referente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios entre os litigantes.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em verificar a alegada ausência de sucumbência para fins de redirecionamento dos ônus a ela concernentes.
III. Razões de decidir
3. A atribuição final das responsabilidades pelos ônus sucumbenciais é informada pelos princípios da sucumbência e da causalidade.
4. Objetivamente, pelo princípio da sucumbência os gastos oriundos do processo devem ser atribuídos à parte vencida quanto à pretensão deduzida em juízo, cuja justificativa é “(...) propiciar a quem tem razão a mesma situação econômica que ele obteria se as obrigações alheias houvessem sido cumpridas voluntariamente ou se seus direitos houvessem sido respeitadas sem a instauração de processo algum” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 4a Ed. São Paulo: Malheiros, volume 2, pág. 648), norma acolhida pelos dispositivos do artigo 82, §5o e artigo 85, ambos do Código de Processo Civil.
5. Ocorre que o princípio da sucumbência não abarca todas as situações concretas, razão pela qual a principiologia que dá amparo à adequada definição dos ônus sucumbenciais adere também ao princípio da causalidade a fim de “(...) considerar que é responsável pelas despesas processuais aquele que tiver dado à instauração do processo” (CÂMARA, Alexandres Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 9a Ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2003, volume 1, pág. 158).
6. O exame do caderno processual indica que a parte apelante/autora instrumentalizou sua pretensão com (a) pedido de restituição dos valores por ela transferidos à parte apelada/ré (R$120.000,00) decotados da quantia já depositada pela parte devedora em seu favor (R$16.926,19); (b) o recebimento de valores ainda não adimplidos pela apelada/ré quando do ajuizamento da demanda (R$13.741,82), conforme tabela de ID 77375746).
7. A análise do conjunto da postulação inicial e o confronto com o decreto condenatório de parcial procedência revela que ambas as partes são sucumbentes, devendo-se ser aplicada a regra do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Assim, impõe-se no caso concreto o reconhecimento da sucumbência recíproca, mas não equivalente, fixando os honorários no patamar mínimo previsto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil frente aos elementos balizadores de parametrização previsto na respectiva regra, rateando-se na proporção de 20% (vinte por cento) pela parte autora e 80% (oitenta por cento) pela parte ré, observado que a parte autora restou vencida em 1 (dois) dos 3 (três) pedidos iniciais.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.

____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.